Tribunal: STF
Processo: RHC 253062
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 887.697/MG, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 10 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado, por três vezes (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal), porque, 



    no dia 16/11/2020, entre 19h30min e 20h00, nos Bairros Morada Nova, Santa Luzia e Alvorada, em Jequitinhonha/MG, o denunciado e terceiro ainda não identificado, de forma consciente e voluntária, em unidade subjetiva de desígnios, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, em concurso de agentes e mediante a utilização de arma de fogo, com emprego grave ameaça (consistente no uso ostensivo de arma de fogo), subtraíram, para proveito comum, quatro aparelhos celulares, a saber […]. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena em 8 anos e 8 meses de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Quinta Turma, em acórdão assim ementado: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. PACIENTE JÁ CONHECIDO NO MEIO POLICIAL PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO. MESMO MODUS OPERANDI. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO NA FASE INQUISITIVA CONFIRMADO NA FASE JUDICIAL. CORROBORAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 



    […] 



    III. Razões de decidir 



    3. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    4. O reconhecimento do acusado foi corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afastando a alegação de nulidade. 



    5. A análise aprofundada do acervo fático-probatório é inadmissível na via estreita do habeas corpus. 



    IV. Dispositivo 



    6. Ordem não conhecida. 



    Neste Recurso Ordinário, busca a defesa “absolver o recorrente da imputação realizada ante a ausência de demonstração mínima de autoria, pela nulidade do reconhecimento do recorrente realizado de modo arbitrário pelas autoridades policiais em sede indiciária e repetido em juízo sem a imprescindível observância do art. 226 do CPP”. 



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese de nulidade e manteve a condenação do recorrente, nos termos seguintes: 



    Não se olvida que esta Corte, a partir do paradigmático julgamento do habeas corpus n. 598.886/SC, da relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, firmou o entendimento no sentido de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 



    Em atenção ao referido precedente, ambas as turmas que integram a Terceira Seção desta Corte têm proferido decisões que endossam tal entendimento. 



    Ocorre, todavia, que no caso dos autos, verifica-se, sem muito esforço, que o Tribunal de origem, fundamentou suficientemente a decisão com base no robusto acervo probatório que instrui os autos. Vejamos: 



    O policial militar condutor, Uélito Pereira da Silva, em Sede Judicial, ratificou o depoimento prestado em Sede Policial, aduzindo que as quatro vítimas descreveram os indivíduos que as assaltaram com as mesmas características físicas, asseverando que em todas ocasiões foi utilizado do mesmo modus operandi ´, transcrevo: 



    […] 



    As vítimas Dalira Ramos e Cláudia Vieira coadunam com os fatos narrados pelos policiais, afirmando que reconheceram o acusado realizado no quartel, inclusive retratando as características físicas do acusado de igual forma, em síntese: 



    DALIRA RAMOS DOS SANTOS: Que estava saindo de casa quando foi abordada; que dois caras a abordaram; que um dos indivíduos pegou o celular do bolso dela; que ele ameaçou perguntando se ela queria morrer; que ele estava armado; que não sabe se os dois estavam armados; que eles estavam a pé; que viu Mateus na delegacia e reconheceu; que os indivíduos não usavam nada no rosto; que estavam de boné; que reconheceria Mateus pela voz; que Mateus que ameaçou; que levaram só o celular; que ficou sabendo que eles assaltaram mais pessoas; que as outras pessoas reconheceram eles; que ele roubou celular de outras pessoas; que eles estavam armados também; que após o assalto ela procurou a polícia; que falou as características para polícia, sendo um alto e um baixo usando boné; que falou características físicas; que a polícia prendeu as pessoas no dia seguinte; que a polícia mostrou o suspeito para as vítimas; que colocou mais pessoas, só que ela não reconheceu o outro; que o outro era um pouco mais baixo; que reconheceu Mateus […]. 



    Ao ensejo, convém ressaltar que, embora a Defesa argumente sobre a nulidade do ato de reconhecimento com a violação do artigo 226, do CPP, me coaduno com o entendimento de que não há absolutamente nada a fragilizar o reconhecimento do Apelante. Isto porque as vítimas Dalira e Cláudia reconheceram o denunciado diretamente como sendo uma das pessoas que cometeu o roubo, inclusive, descrevendo as características físicas dos mesmos, valendo ressaltar que o réu era bastante alto. 



    Resta claro que o Tribunal de origem destacou que o paciente foi reconhecido pelas vítimas, na fase inquisitiva e na judicial, e que detalharam as características físicas e a dinâmica dos fatos, sem exitar. 



    Nesse sentido, uma vez o reconhecimento confirmado em Juízo e devidamente corroborado pelos demais elementos probatórios acostados aos autos, conclui-se, pela ausência de nulidade. 



    Como visto, a condenação do recorrente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, destacando que “o paciente foi reconhecido pelas vítimas na fase inquisitiva e na judicial”, fato “devidamente corroborado pelos demais elementos probatórios acostados aos autos”.



    Conforme já decidiu esta CORTE, “Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla” (RHC 222259 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/3/2023). 



    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias ordinárias, seria necessário proceder ao reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique–se.



    Brasília, 18 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente